Tribunal: TJMT
Processo: 1042763-45.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042763-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIRIAN REGINA DE CEZARI CAZZETA - CPF: 651.914.471-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), MIRIAN REGINA DE CEZARI CAZZETA - CPF: 651.914.471-15 (AGRAVADO), M. C. D. C. C. - CPF: 071.438.731-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c/c indenização. Plano de saúde. Tratamento de fisioterapia neurofuncional intensiva. Menor diagnosticada com síndrome de
guillain-barré
. Descumprimento de tutela de urgência. Bloqueio judicial de valores para custeio do tratamento. Intimação regular da operadora. Medidas coercitivas legítimas. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, diante do descumprimento de tutela de urgência, determinou o bloqueio de valores e posterior levantamento de quantia em favor de clínica especializada para custeio de tratamento de fisioterapia neurofuncional intensiva destinado a menor diagnosticada com Síndrome de Guillain-Barré.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se há nulidade do bloqueio judicial por ausência de intimação válida da operadora de saúde acerca da decisão que determinou a constrição; e (
ii
) se o bloqueio e o levantamento de valores para custeio direto do tratamento configuram medida legítima diante do alegado cumprimento posterior da obrigação pela seguradora.

III. Razões de decidir

3.
As alegações relativas aos limites contratuais de reembolso de despesas médicas realizadas fora da rede credenciada não são conhecidas, por já terem sido objeto de análise em agravo de instrumento anterior envolvendo as mesmas partes e a mesma controvérsia jurídica, sendo matéria intrinsecamente vinculada ao mérito da demanda principal.

4.

Não há nulidade no bloqueio judicial, pois restou demonstrado que a operadora foi regularmente intimada das decisões que determinaram o cumprimento da obrigação e advertiram quanto às consequências do descumprimento, inclusive a possibilidade de adoção de medidas coercitivas.

5.
A demora injustificada de aproximadamente quatro meses para cumprimento da determinação judicial caracteriza mora relevante e legitima a adoção de medidas executivas destinadas a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, notadamente quando se trata de tratamento de saúde imprescindível à menor em condição de vulnerabilidade.

6.
A decisão liminar determinou o custeio direto do tratamento, e não mero reembolso posterior, justamente para garantir a continuidade da assistência terapêutica, sendo legítima a constrição de valores para assegurar o cumprimento da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso conhecido e
des
provido.

Tese de julgamento:
“
1. É legítima a adoção de medidas coercitivas, inclusive bloqueio judicial de valores, quando a operadora de plano de saúde descumpre tutela de urgência que determina o custeio de tratamento médico. 2. A intimação regular da parte acerca das decisões que impõem obrigação e advertem sobre as consequências do descumprimento afasta alegação de nulidade da constrição judicial
.
”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 139, IV; 297; 536, §1º; 854, §3º; Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI nº 1036792-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira
Câmra
de Direito Privado, j. 17/12/2025; TJMT, AI nº 1000838-36.2024.8.11.0087, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes,
Quinta Câmara de Direito Privado,
j. 02/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
movid
o por
Bradesco Saúde S/A

em face da decisão proferida pelo Juízo da

5
ª Vara
Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
, nos autos da Ação
de Obrigação de Fazer
c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com
Pedido de Tutela Antecipada
(
PJe
nº
1058539-59.2025.8.11.0041
)
, proposta por

Maria Clara de
Cezari

Cazzeta
, representada por Mirian R
egina de
Cezari

Cazzeta
, que de
terminou

o levantamento de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) em favor da Clínica
Reabilitare
para quitação das notas fiscais apresentadas, referentes ao custeio do tratamento da
infante
.

Na decisão agravada, o magistrado de origem
sustentou que a operadora de saúde
permaneceu inerte mesmo após regularmente intimada para cumprir a determinação judicial que assegurava à menor, acometida pela Síndrome de Guillain-Barré, o tratamento de Fisioterapia Neurofuncional Intensiva, devidamente prescrito por laudo médico. Ressaltou que já havia sido demonstrada a inexistência de profissionais habilitados na rede credenciada da requerida, circunstância que justificou o custeio do tratamento em clínica particular.

Diante do descumprimento da ordem judicial e visando assegurar a efetividade da tutela deferida, fundamentou a adoção de medidas coercitivas nos artigos 139, IV, e 297 do CPC, determinando o bloqueio do montante de R$ 39.600,00, correspondente à estimativa do tratamento para os três meses subsequentes (ID
202200851 – autos de origem)
.

Nas razões recursais
(ID
332402868
)
, a parte recorrente
sustenta preliminarmente a nulidade do bloqueio judicial e dos atos subsequentes, alegando ausência de intimação válida da seguradora acerca da decisão que determinou a constrição, violando o artigo 854, §3º do CPC. No mérito, defende a inexistência de descumprimento, afirmando ter comprovado a autorização e o custeio antes da prolação da decisão recorrida. Reitera que o reembolso deve observar os limites da tabela contratual, conforme o artigo 12, VI da Lei 9.656/98.

A liminar recursal foi indeferida (ID
333211867
).

Apesar de
intimada
,
a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso
(ID
342195382
)
.

Nesta
inst
ância recursal, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 342703881).

Preparo recursal
recolhido (ID
333292397
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre analisar a admissibilidade do presente recurso.

Da análise detida dos autos, constata-se que as alegações atinentes aos limites contratuais para o reembolso de despesas médicas realizadas fora da rede credenciada já foram devidamente examinadas no âmbito do Agravo de Instrumento nº 1023473-44.2025.8.11.0000, que envolve as mesmas partes e versa sobre idêntica controvérsia jurídica. Na referida insurgência recursal, a matéria foi expressamente suscitada sob o tópico intitulado “Da ausência de comprovação dos requisitos para concessão de tutela provisória – Esclarecimentos sobre o contrato entabulado – Do regular procedimento adotado pela Seguradora Ré –
Reembolso nos limites do contrato
”.

Naquela oportunidade, este Tribunal assentou que
“
em que pese as alegações feitas pela Agravante, sobre a existência de rede credenciada apta ao tratamento, a inexistência de previsão contratual para tratamento fora da rede credenciada e que há excesso de horas no tratamento solicitado, entendo que tais situações, embora bastante relevantes para o julgamento da lide, se confundem com o mérito da demanda e não podem ser analisadas no presente momento processual, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
”
(ID 318691383 – autos nº 1023473-44.2025.8.11.0000)
.

Dessa forma,
não conheço as alegações acerca dos
limites de reembolso contratual
.

PRELIMINAR
– Nulidade do bloqueio judicial por ausência válida da seguradora

Superada a questão do conhecimento parcial, passa-se à análise da preliminar de nulidade do bloqueio judicial suscitada pela agravante.

A parte recorrente sustenta que o bloqueio judicial e os atos dele decorrentes são nulos pela ausência de intimação pessoal da seguradora quanto ao comando judicial referente ao custeio do tratamento e às penalidades decorrentes de eventual descumprimento, invocando o artigo 854, §3º do CPC.

Contudo, tal argumentação não merece prosperar. Conforme documentado nos autos, a agravante foi regularmente intimada das decisões que determinaram o cumprimento da obrigação e estabeleceram as consequências do descumprimento, incluindo a possibilidade de adoção de medidas coercitivas.

Conforme documentado nos autos de origem, a decisão que reconheceu o descumprimento da liminar, identificada sob o ID 201260990, foi proferida em 18 de julho de 2025, reiterando o cumprimento da obrigação e reconhecendo expressamente o termo inicial da multa diária em 03 de julho de 2025. Nessa mesma decisão, o Magistrado advertiu claramente que poderia aumentar o valor da multa diária, sem prejuízo da adoção de outras medidas coercitivas. A intimação dessa decisão foi realizada através do expediente 41897283, registrado sob o ID 201310287.

Posteriormente, a decisão que deferiu o bloqueio dos valores, identificada sob o ID 202200851, foi devidamente intimada à agravante através do expediente 42215144, registrado sob o ID 202608342. Verifica-se, portanto, que houve regular intimação eletrônica da parte agravante acerca de todas as decisões relevantes, incluindo aquelas que advertiram sobre a possibilidade de adoção de medidas coercitivas.

A decisão que deferiu o levantamento do alvará, identificada sob o ID 213551218, com documento de ID 213560548 e expediente 44794700, também foi objeto de regular intimação, assegurando à agravante pleno conhecimento de todos os atos processuais relevantes.

Em caso semelhante, este Tribunal de Justiça decidiu:

Não há nulidade na medida constritiva, pois consta dos autos que a parte agravante foi previamente intimada para manifestação, tendo permanecido inerte. O contraditório foi apresentado, considerando que a intimação prévia ocorreu e que houve audiência de conciliação sem composição. efetividade da tutela de urgência e o cumprimento da obrigação de fazer justificar a adoção de medidas coercitivas, inclusive o bloqueio judicial, nos termos do art. 536, §1º, do CPC.
A discussão sobre a existência de rede credenciada apta a prestar o serviço e o limite contratual do reembolso será esclarecida mediante prova documental complementar, determinada pelo juízo de origem. (N.U 1036792-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 21/01/2026)

Portanto, não se vislumbra qualquer nulidade no bloqueio judicial realizado, tampouco do levantamento dos valores constritos, uma vez que a agravante foi devidamente cientificada das determinações judiciais e das consequências do eventual descumprimento
, assegurado o seu direito ao contraditório e ampla defesa
.

MÉRITO

No que concerne à alegação de cumprimento da obrigação, a análise dos elementos constantes dos autos revela que a argumentação da agravante não se sustenta.

Conforme documentado nos autos de origem, a agravante foi intimada da decisão liminar que deferiu o cumprimento da obrigação em 27 de junho de 2025, com prazo de 48 horas para autorizar e custear o tratamento pleiteado. Entretanto, a seguradora somente comprovou o cumprimento da obrigação imposta em 24 de outubro de 2025, caracterizando mora injustificada e reiterada que perdurou por aproximadamente quatro meses.

A manifestação tardia da agravante, ainda que demonstre eventual cumprimento posterior da obrigação, não tem o condão de sanar a mora já configurada nem de afastar as consequências jurídicas dela decorrentes. O descumprimento de ordem judicial, mesmo que posteriormente sanado, gera efeitos que não podem ser simplesmente ignorados, especialmente quando se trata de prestação de serviços de saúde a menor de idade em situação de vulnerabilidade.

É importante destacar que a orientação fornecida pela agravante sobre reembolso não corresponde ao que foi efetivamente determinado na decisão judicial. O comando liminar estabeleceu o custeio direto do tratamento, com coparticipação limitada a duas vezes o valor da mensalidade, e não a modalidade de reembolso posterior defendida pela operadora de saúde. A distinção entre essas modalidades é fundamental, pois o custeio direto assegura a continuidade imediata do tratamento, enquanto o reembolso posterior impõe ao beneficiário o ônus de arcar inicialmente com as despesas, aguardando posterior ressarcimento.

No caso em análise,
durante todo o período de descumprimento
, a
criança
permaneceu sem o tratamento adequado
e
teve que arcar com os custos do tratamento através de recursos próprios da família, situação que evidencia a gravidade do descumprimento e justifica a adoção das medidas coercitivas pelo Juízo de origem.

Sobre o tema, esse Sodalício assentou que
“O descumprimento parcial ou tardio da obrigação imposta judicialmente impõe a incidência das astreintes nos termos fixados”

(N.U 1000838-36.2024.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025)
.

Registre-se que os valores liberados pelo juízo em favor da clínica responsável pelo tratamento da menor referem-se ao período em que a operadora de saúde deixou de cumprir a determinação judicial que lhe impunha o custeio do tratamento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026